Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700288-60.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SANDRA CRISTINA LUSTOSA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOVO ENDEREÇO. REPETIÇÃO DE DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NÃO REALIZADO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custa e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 48343834): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, por desídia da parte autora. 2. Sucumbência: sem honorários advocatícios. Autor condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Autor/apelante: Banco ItaúCard S.A. 4. Ré/apelada: Sandra Cristina Lustosa. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária. 6. Razões de apelação (ID no 48343839): ausência de apreciação de petição apresentada pelo autor. Desídia não caracterizada. 7. Mérito/argumentos: a parte autora foi intimada para providenciar o andamento do feito no prazo de 5 dias úteis, sob pena de extinção, nos termos do CPC, art. 485, III (ID no 48343830); petição de ID no 48343831 indicou o endereço: Q35, C 3 conjunto E – VL S José – Brasília/DF- CEP 72735001 para o cumprimento do mandado de busca e apreensão; cumprimento da determinação; não apreciação da petição; ausência de desídia; ausência de intimação pessoal da parte autora, violando o CPC, art. 485, III, §1o. 8. Pedido recursal: cassação da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo comprovado (ID no 48343840). 10. Autos redistribuídos nos termos do art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta no 108/2021 e da certidão de ID no 48537209. 11. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual (ID no 44833018). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). Registre-se que não há discussão sobre a validade da notificação extrajudicial. 16. Em 27/1/2022, o Banco ItaúCard S.A propôs a presente ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de Sandra Cristina Lustosa (ID no 36856095). 17. A demanda é baseada na cédula de crédito bancário no 215124249/30410, para aquisição de bem, garantido por alienação fiduciária (ID no 36856099, págs. 1-8). 18. Em 9/5/2022 a diligência para localização da parte ré restou infrutífera (ID 36856725). 19. O autor requereu, em 10/5/2022, a renovação de diligência em endereço diverso. 20. Em 12/5/2022 a parte autora foi intimada a pagar as custas relativas à intimação da ré em novo endereço, por oficial de justiça. O pedido de “inserção de tarja de segredo de justiça” foi indeferido pelo Juízo de origem em 12/5/2022, por ausência de previsão legal (ID no 36856730). 21. Em 26/5/2022, nova intimação foi expedida determinando ao autor, ora apelante, que providenciasse o andamento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, com base no disposto no CPC, art. 485, III. 22. Em 6/6/2022, foi expedida certidão que diz que em 3/6/2022 teria transcorrido o prazo de 5 dias sem qualquer resposta do apelante. No mesmo dia foi proferida sentença extintiva, fundamentada no disposto CPC, art. 485, III. 23. Em 26/5/2022, o autor interpõe apelação contra a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito. 24. Em 8/9/2022, a 8a Turma Cível dá provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para que seja dado prosseguimento ao processo (ID no 37176078). 25. Em 7/10/2022, a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo definitivo (ID no 48343818). No dia 13/10/2022, o Banco indicou o endereço da ré e pediu a expedição de mandado de busca e apreensão (ID no 48343821). 26. Em 14/10/2022 o autor foi intimado a proceder ao recolhimento das custas respectivas, no prazo de 15 dias (ID no 48343822), o que foi cumprido (ID no 48343825). 27. O mandado de busca e apreensão não foi cumprido porque, mais uma vez, o veículo não foi localizado (ID no 48343828). Em 21/3/2023 o Banco foi intimado para promover o andamento do feito no prazo de 15 dias úteis, sob pena de extinção, nos termos do CPC, art. 485, III. Foi determinado que: “(...) se não houver gratuidade de justiça deferida nos presentes autos, nos termos da Portaria no 04/2019, deste juízo, fica ciente a parte autora que a renovação da diligência de citação/intimação depende da comprovação do recolhimento de custas específicas, como consta do art. 82 do CPC (...)”. 28. O apelante não cumpriu integralmente a determinação judicial. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custas e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 29. Em 5/6/2023 foi prolatada sentença extintiva fundamentada no CPC, art. 485, III. 30. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é a consequência jurídica natural, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 31. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 32. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 33. Confirmo a sentença. 34. Informações complementares: ação proposta em 21/7/2022. Valor da causa: R$ 57.392,95. Sentença proferida em 5/6/2023. Não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Custas pelo autor. Dispositivo 35. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 36. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 37. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 38. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 39. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO